Tribunal: TJES
Processo: 5007039-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007039-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS DELFINO
RECORRIDO: R QUINTAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5007039-54.2025.8.08.0012

JUÍZO DE ORIGEM
: CARIACICA - 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
R. QUINTAES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (FLOREST)

RECORRIDO:
CARLOS ALBERTO DE JESUS DELFINO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Preparo, id. 87389056.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TERMO DE QUITAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 151 DO CÓDIGO CIVIL. VALIDADE DA TRANSAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES REFERENTES AO ALUGUEL DO IMÓVEL DURANTE O PERÍODO DE MORA DO PRESTADOR. POSSIBILIDADE. ART. 368 E 389 DO CC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O Autor (Recorrido), prestador de serviços de reforma, ajuizou ação de cobrança alegando que a Ré (Recorrente) descontou indevidamente R$ 9.037,08 do saldo final do contrato (referente ao aluguel da loja por atraso na obra) e o coagiu a assinar termo de quitação. Pleiteou o pagamento da diferença e indenização por danos morais.

2) O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, anulando o termo de quitação por entender que houve vulnerabilidade técnica e ausência de concessões mútuas, condenando a Ré ao pagamento do valor retido e R$ 5.000,00 de danos morais.

3) A Recorrente sustenta a validade do termo de quitação livremente assinado, a culpa do Autor pelo atraso de 30 dias na entrega (comprovada por áudios de reclamações sobre qualidade e falta de repasse ao marceneiro) e a inexistência de danos morais.

4) Rejeito a preliminar de eleição de foro. Conquanto exista cláusula elegendo Vila Velha, as comarcas são contíguas e integram a mesma região metropolitana, não havendo prejuízo à defesa da Recorrente, prevalecendo a regra do art. 4º, III, da Lei 9.099/95.

5) O cerne da questão reside na validade do "Termo de Quitação" (ID 66748955). O Autor alega coação, contudo, nos termos do art. 151 do Código Civil, a coação exige o fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa, família ou bens. No caso, o Autor é microempreendedor individual (MEI), tratando-se de relação civil entre profissionais. Não há prova de vício de consentimento, mas sim de uma transação (art. 840, CC) para encerrar imbróglio contratual. A assinatura sem advogado não gera nulidade em sede de Juizados Especiais ou contratos civis comuns.

6) As provas constantes no Relatório DataCertify (ID 70186324) são contundentes. Os diálogos revelam que o Autor não repassou integralmente os valores pagos pela Ré ao marceneiro (Sr. Jaldeyr), o que causou a paralisação dos serviços de marcenaria. Além disso, há registros de insatisfação técnica com a pintura e acabamentos, que exigiram retrabalho. O prazo contratual era de 30 dias (Cláusula 8ª, ID 66748402), tendo a obra sido entregue com 60 dias.

7) A retenção do valor correspondente ao aluguel (R$ 9.037,08) configura legítima reparação por perdas e danos sofridos pela contratante, que pagou o aluguel do shopping sem poder inaugurar a loja por mora do prestador (art. 389 e 395, CC). A compensação operada no termo de quitação é válida.

8) No que tange aos danos morais, o STJ possui entendimento sedimentado de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral
in re ipsa
. Não houve prova de ofensa à honra ou dignidade do Autor que extrapolasse o abalo financeiro típico de disputas comerciais.

9) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, para
REFORMAR TOTALMENTE
a sentença de primeiro grau, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do termo de quitação e a inexistência de danos morais.

10) Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)